Tribunal: TJDFT
Processo: 0714407-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714407-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDINALDO AGRA DE OLIVEIRA, ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra acórdão de ID – 41715648. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 42115539. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se CLAUDINALDO AGRA DE OLIVEIRA e ROSANGELA MARIA OLIVEIRA LOIOLA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2022 14:49:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador